Tribunal: TJSP
Processo: 1042210-45.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação de cobrança – Sentença de procedência em relação ao corréu Valdemir e improcedência em relação ao corréu Marcos – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Julgamento antecipado da lide - Suficiência da prova documental - Aplicação do CPC, art. 370 e 355, I – Inocorrência de nulidade de citação - Compra de passagens aéreas negociadas por meio de aplicativo de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação de cobrança – Sentença de procedência em relação ao corréu Valdemir e improcedência em relação ao corréu Marcos – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Julgamento antecipado da lide - Suficiência da prova documental - Aplicação do CPC, art. 370 e 355, I – Inocorrência de nulidade de citação - Compra de passagens aéreas negociadas por meio de aplicativo de mensagens – Ausência de contrato – Provas apresentadas demonstram que as reservas de voo o foram para o casamento dos réus – Tratativas por e-mail entabulada com o corréu Valdemir – Pagamentos efetuados também pelo corréu Marcos – Quadro fático demonstrando que a agência de viagens fora contratada pelo então casal - Parte ativa que se desincumbiu de seus ônus probatório (art. 373, I, NCPC) – Falta de pagamento – Obrigação de pagar dos réus – Ação procedente – Decaimento exclusivo dos réus - Sentença parcialmente modificada – Recurso da autora provido, e recurso do corréu, desprovido, e majorados os honorários advocatícios (CPC, art. 86, § 11).